Tribunal: STF
Processo: ARE 1485961
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO FINANCEIRO. ENFITEUSE ADMINISTRATIVA. LAUDÊMIO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. RECEITA PATRIMONIAL DA UNIÃO. BASE DE CÁLCULO. TEMPUS REGIT ACTUM. BENFEITORIAS. INCIDÊNCIA.



    - Tratando-se de base de cálculo de laudêmio em razão de enfiteuse administrativa pertinente a imóvel da União Federal (regida por legislação específica), é inaplicável a regra geral do art. 2.038, §1º do Código Civil de 2002, destinada à enfiteuse civil.



    - Embora sem natureza jurídica tributária mas de receita patrimonial da União, o laudêmio deve ser apurado conforme a legislação vigente no momento da ocorrência de seu fato gerador, em respeito à segurança jurídica e à legalidade, que abrigam o primado tempus regit actum.



    - Em sua redação originária, o art. 3º do DL nº 2.398/1987 (recepcionado pela ordem constitucional de 1988) previu que a base de cálculo do laudêmio corresponde ao “valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias” relativo à transferência ou cessão “do domínio útil de terreno da União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas”, mas com a nova redação dada a esse preceito pelo art. 27 da MP nº 691, DOU de 31/08/2015 (convertida na Lei nº 13.240/2015), mantida pelo art. 68 da MP nº 759, DOU de 23/12/2016 (que resultou no art. 91 da Lei nº 13.465/2017), a apuração passou a ser feita sobre o “valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias”.



    A exigência de laudêmio não é sanção e sequer possui natureza tributária, e assim não é juridicamente correto cogitar a aplicação retroativa de preceito favorável ao infrator ou contribuinte, e o cálculo dessa imposição deve ser feito sobre o valor atualizado do bem.



    - Benfeitorias (úteis, necessárias, voluptuárias) são melhorias realizadas pela ação humana na estrutura do imóvel (art. 96 do Código Civil), incluindo construções, não se confundindo com a acessão (física ou artificial) representada pela aquisição de propriedade imobiliária pela união física de coisa acessaria à principal (tais como formação de ilhas, aluvião, plantações e construções, art. 1248 do Código Civil). A União Federal não adquire a propriedade das construções realizadas por terceiros em seus imóveis aforados, mas a legislação ordinária incluiu tais benfeitorias no cálculo do laudêmio, conforme expressamente consta na redação originária do art. 3º do DL nº 2.398/1987.



    - A despeito do entendimento pessoal do relator, a orientação jurisprudencial dominante do E.STJ no sentido de que a expressão “benfeitorias neles construídas” engloba as acessões e as benfeitorias propriamente ditas (incluindo as habitacionais).



    - Assim, até 30/08/2015 (inclusive), o laudêmio deve ser apurado considerando as benfeitorias (redação originária do art. 3º do DL nº 2.398/1987, Decreto 95.760/1988, Instrução Normativa SPU 01/2007 e demais aplicáveis), sendo dever do poder público exigir eventuais diferenças sempre que o título aquisitivo comprovar que o valor da transação ou de mercado (na data da negociação) era maior do que o montante sobre o qual incidiu o laudêmio efetivamente pago.



    - No caso dos autos, o imóvel objeto da demanda foi transacionado em 2007, em Escritura de Subscrição e Integralização de cotas de capital social, sobrevindo lavratura de Escritura de Ratificação e Aditamento a Instrumento de Conferência de Bens para Integralização de Capital Social, em 2013, em decorrência de desmembramento de áreas do bem. Considerando que a data da transação é anterior a 2015, deve se proceder ao cálculo do laudêmio considerando o valor das benfeitorias, e não apenas o valor do terreno indicado na matrícula do imóvel, como pretende a autoria.



    - O cálculo do valor das benfeitorias foi elaborado mediante a utilização do método de avaliação evolutivo, considerando-se o quanto custaria para construir a benfeitoria lá existente, nas condições em que se encontra. A União esclarece que a apelante quedou-se inerte após ser intimada a apresentar laudo de avaliação, elaborado por profissional devidamente habilitado.



    - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso I; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente